Tribunal: TJSP
Processo: 1016105-23.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Competência JEFAZ – Lei 12.153/09 – Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.